Tribunal: TCU
Processo: 002.776/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4571/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.776/2025-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jair Jose Dreveniak (XXX.694.069-XX); Julio Cesar Monteiro Teixeira (XXX.013.807-XX); Lindomar Teixeira (XXX.302.226-XX); Lindomar Teixeira (XXX.302.226-XX); Vitor Martins de Freitas (XXX.390.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.